Tribunal: TJDFT
Processo: 0016450-73.2005.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL ENCONTRADO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Rejeita-se a alegação de omissão no acórdão quando constatado que o aresto impugnado enfrentou todos os argumentos apresentados pelo embargante.
2. Verificado que houve erro material no dispositivo do acórdão, deve haver o acolhimento parcial dos aclaratórios, com a integração do acórdão, sem emprestar- lhes efeitos infringentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.